Tribunal: TJES
Processo: 5000083-24.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-24.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000083-24.2020.8.08.0068

RECTE: JOAO VIEIRA DA SILVA

RECDO.: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE JUSTIFICAM A CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, CUMULADA COM repetição de indébito e danos morais, movida por JOÃO VIEIRA DA SILVA, em face de BANCO CETELEM S/A. Narra o autor, em síntese, que é aposentado e verificou que seu benefício previdenciário apresentou diminuição em seu valor, sendo que ao comparecer ao INSS, foi informada a existência de empréstimo consignado de nº 51-817541584/16, o qual foi incluído na data de 23/02/2016 e excluído em 29/10/2019, o qual afirma desconhecer. Alega que se trata de pessoa semianalfabeta e que não realizou a contratação do empréstimo.

Em sede de recurso inominado, pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo singular (ID 2673934), sob o fundamento de que o contrato é nulo e que a juntada da cópia dos documentos pessoais do autor não é suficiente para caracterizar a validade contratual.

Tese do Requerido

Em sua contestação (ID. 2673857), o requerido afirma que, o autor celebrou o contrato de nº 51-817541584/16 em 24/02/2016, com previsão para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) e, em razão disso, foi liberada a quantia de R$ 949,85 (novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), na data de 24/02/2016 através de TED ao banco 104, Agência 719, conta corrente 558525. O contrato em questão foi objeto de refinanciamento bancário na data de 30/10/2019, sob número de contrato 22- 840160194/19, com previsão de pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos). Nesta operação foi liberado ao Autor o montante de R$ 702,56 (setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), na data de 30/10/2019, via TED bancário ao banco 104, Agência 3308, conta corrente 11789-1. Portanto, aduz que a contratação é legítima e a cobrança é devida.

Uma vez interposto o recurso inominado, apresentou contrarrazões (ID. 2673937), na qual alegou a ausência de danos morais e materiais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2673882) resolveu a lide da seguinte forma:

Assim, apesar de a requerente sustentar que não firmou o referido pacto, da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação, não sendo possível reconhecer a inexistência pela suposta divergência de informações (alegada em réplica), diante da assinatura, dos documentos pessoais e demais provas encartadas.

Nesse cenário, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte ré. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em devolução dos valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, quer seja na forma simples ou em dobro.

No que pertine aos danos morais, em que pese o hercúleo esforço pelo qual lançou mão o autor, não há como acolher sua pretensão. Não restou demonstrado nos autos que o réu agiu de forma ilícita ou que tenha causado prejuízo ou dano de ordem moral ao autor, mesmo porque, não restou demonstrado a realização de contrato sem o consentimento do autor, ao contrário, os documentos acostados indicam a contratação. Assim, diante da inexistência de conduta do réu capaz de gerar dano ao autor, improcedente os danos morais pleiteados.

De resto, a soma das demais alegações autorais confronta-se com os fatos verificados e documentos coligidos aos autos, e consequentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a demanda
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(grifei)

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, ante a indicação precisa dos fundamentos pelos quais a recorrente pleiteia pela reforma da sentença.

Passo ao mérito.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença atacada.

Isto porque, verifico através do acervo probatório, que o recorrente de fato realizou a contratação do empréstimo objeto da presente demanda. Não obstante o contratante se trate de pessoa idosa, que se intitula com semianalfabeto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no seguinte sentido:

Há documentos são assinados pelo autor e são acompanhados de documentos pessoais dele, de comprovante e declaração de residência e de cópias de cartões junto a outras instituições financeiras, o que corrobora a existência e a legitimidade do contrato.

E reforço que, confrontando as assinaturas apostas no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem. E note-se que o autor sequer negou que a assinatura lhe pertencia, tendo em réplica feito irresignações quanto aos aspectos formais que não merecem acolhimento.

Faz-se necessário, portanto, colacionar as assinaturas do autor, a fim de corroborar com o entendimento do juízo de piso, demonstrando a inexistência de divergência entre as assinaturas.

Assinatura de documento pessoal do autor (ID. 2673844):

Assinatura da Procuração (ID. 2673843):

Assinatura dos contratos (IDs. 2673864 e 2673865):

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.